Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752833-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENA COMERCIO DE CALCADOS LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RENAN FERNANDES PINHEIRO e OUTROS contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0715792-85.2017.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por BANCO BRADESCO SA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em breve síntese, narram tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada pelo agravado em desfavor dos agravantes, na qual foram condenar solidariamente ao pagamento do débito exequendo, no valor de R$ 818.349,93 (oitocentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), referente ao suposto inadimplemento da prestação acordada quando da celebração da Cédula de Crédito no 4171362725-HSBC 476730-BRADESCO. Dizem que foi requerida a penhora de bens dos executados, recaindo sobre os imóveis de matrícula 12854 e 140710. Afirmam que o imóvel situado na SQSW 300, Bloco L, Apto 606, matrícula 128544, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, é o único imóvel que a executada Lucélia possui, servindo de moradia para ela e sua família, tratando-se, portanto, de bem de família. Sustentam, ainda, que o imóvel de matrícula no 140.710, UNIDADE autônoma B, do Lote N2, do Conjunto 28 do SMDB, correspondente à propriedade de ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, não lhe pertence mais desde 23 de novembro de 2016, antes mesmo da distribuição da presente execução ocorrida em 06/07/2017, de forma que também deve ser liberado da penhora. Logo, asseveram que a penhora determinada nos autos não trará resultado útil ao processo, além de onerar excessivamente os devedores. Pretendem, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com a consequente desconstituição da penhora deferida sobre os imóveis relacionados nos autos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Os agravantes defendem a impenhorabilidade dos imóveis em questão, sob o fundamento de que, quanto ao imóvel de matrícula no 128544, estão presentes os requisitos para o reconhecimento do instituto do bem de família. Quanto ao imóvel de matrícula no 140710, os agravantes sustentam que a propriedade seria de terceiro alheio ao processo, uma vez que vendido antes mesmo do ajuizamento da ação. Inicialmente, convém ressaltar que, caso efetivamente o referido imóvel não seja de propriedade dos executados, o que sequer se tem notícia nos autos, caberá ao terceiro que tiver sua posse afetada por constrição judicial defender seu direito por meio do instituto jurídico cabível, qual seja, os embargos de terceiro, uma vez que é vedado pelo ordenamento jurídico pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18). Por outro lado, para a caracterização do bem de família, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor na hipótese de ser o devedor proprietário de mais de um imóvel, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil, art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei no 8.009/1990. Conclui-se que a finalidade das disposições, como, aliás, acontece com todas as hipóteses de impenhorabilidade, é garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe garanta a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. Dessa forma, o que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para sustento próprio e de sua família. No caso, não há como afastar, em exame preliminar, a probabilidade do direito, devendo as alegações dos agravantes, quanto à impenhorabilidade do imóvel de família de matrícula no 128544, serem submetidas ao Colegiado, antes de determinada eventual expropriação do bem. Destarte, reputo prudente, por ora, determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada tão somente quanto ao imóvel situado na SQSW 300, Bloco L, Apto 606, matrícula 128544, até melhor exame das questões pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada tão somente quanto ao imóvel situado na SQSW 300, Bloco L, Apto 606, matrícula 128544, até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator